Tribunal: TJMT
Processo: 0010739-58.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010739-58.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 427.974.111-53 (APELADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELIENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 427.974.111-53 (APELANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A., E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE ELIENE FERNANDES DA SILVA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETIVADO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, decorrentes do cancelamento do plano de saúde contratado com a Unimed Cuiabá, sob a alegação de falha no serviço de débito automático bancário.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua atuação como agente financeiro responsável pelo serviço de débito automático; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário que justificasse o não pagamento das mensalidades do plano de saúde e, consequentemente, o cancelamento do contrato com a Unimed, apto a gerar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, uma vez que, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos ao consumidor.

4. No mérito, não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário, sendo inequívoco, conforme os extratos bancários juntados aos autos, que o não processamento do débito automático decorreu da insuficiência de saldo na conta da autora nas datas de vencimento.

5. A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades, frustrado o débito automático, é do consumidor, que deveria ter quitado diretamente os boletos vencidos após ter sido regularmente notificado pela operadora de saúde dentro do prazo legal, nos termos do art. 13, II, da L. 9.656/1998.

6. Ausente conduta ilícita, não há que se falar em responsabilidade civil nem em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso de Eliene Fernandes da Silva julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A insuficiência de saldo na conta corrente do consumidor afasta a configuração de falha na prestação de serviço bancário de débito automático.

2. A responsabilidade pelo adimplemento das mensalidades do plano de saúde, frustrado o débito automático, é do consumidor, especialmente quando regularmente notificado sobre a inadimplência.

3. Não configura dano moral indenizável o cancelamento do plano de saúde decorrente de inadimplência justificada por ausência de saldo e inércia do contratante diante de notificação válida.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI; 7º, p.u.; 14; L. 9.656/1998, art. 13, II; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.830.106, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.02.2020;

TJ-MS, AC 0804048-36.2022.8.12.0018, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. e ELIENE FERNANDES DA SILVA, ambos contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“Ação Indenizatória”
(Proc. nº

0010739-58.2014.8.11.0002), ajuizada pela primeira apelante em desfavor da segunda apelante e da apelada UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar
“os requeridos solidariamente ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte requerente, que deverá ser corrigido monetariamente segundo o INPC a partir da prolação da sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54 STJ), que ocorreu na data do cancelamento do plano (março/2011)”
, bem como custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. n° 274732874).

Em sede recursal, a primeira apelante BANCO BRADESCO, por sua vez, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não possui qualquer vínculo contratual com a autora em relação ao plano de saúde e que o serviço de débito automático foi interrompido a pedido da própria Unimed, diante da ausência de regularização de parcelas. Defende que não praticou qualquer conduta que justificasse sua inclusão no polo passivo da demanda, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço bancário, inexistindo ato ilícito, culpa ou defeito na operação realizada, requisito necessário para a caracterização da responsabilidade civil, inclusive sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a autora não apresentou prova suficiente da existência de defeito no serviço prestado pelo banco, e que a responsabilidade pela rescisão contratual do plano de saúde é exclusiva da Unimed.

O banco também impugna a condenação por danos morais, sustentando que não houve qualquer situação capaz de abalar a esfera psíquica ou a dignidade da autora, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento. Alega que a jurisprudência majoritária exige a comprovação do dano, o que não teria ocorrido no caso concreto. Defende, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e que sua manutenção no patamar arbitrado representaria enriquecimento sem causa da autora.

Pede, pois, a reforma da sentença para
“o fim de reformar a r. sentença, ora Apelada, diante dos argumentos fáticos e jurídicos ora expendidos, julgando a demanda 13 totalmente IMPROCEDENTE, condenando a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais e despesas processuais. Outrossim, caso entendam pela manutenção da condenação, requer aos nobres Desembargadores a redução da mesma, a fim de reconhecer a indenização por danos morais seja excluída ou tenha seu quantum minorado.”
(cf. Id. n° 274732879)

Nas contrarrazões, a apelada ELIANE FERNANDES refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 274732887).

Por sua vez, a segunda ELIENE FERNANDES DA SILVA reitera os fundamentos da petição inicial, sustentando que a falha na prestação de serviços causou danos morais, pleiteando, ao final, a majoração de R$ 5.000,00 para 40 salários-mínimos vigente à época dos fatos (cf. Id. n° 274732876).

Nas contrarrazões, as apeladas UNIMED e BANCO BRADESCO refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 274732884 e 274732885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia central do presente recurso diz respeito à alegada falha na prestação do serviço de débito automático de mensalidades de plano de saúde contratado junto à Unimed Cuiabá, cuja não concretização teria dado indevido ensejo à rescisão contratual.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante, não há como acolhê-la.

É certo que, no sistema de proteção consumerista, a legitimidade passiva alcança todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento ou da prestação do serviço — direta ou indiretamente —, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a autora imputa ao banco falha na prestação de um serviço sob sua responsabilidade (o débito automático), de modo que a sua inclusão no polo passivo da demanda decorre do exercício regular do direito de ação e da alegada relação de consumo, sendo necessária a apreciação do mérito para aferição da existência ou não da responsabilidade.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito,
assiste razão ao banco apelante.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

No entanto, a configuração dessa responsabilidade exige a demonstração de uma falha efetiva, apta a comprometer o funcionamento do serviço e gerar prejuízo ao consumidor.

No caso, com a devida vênia, a fundamentação da sentença não encontra respaldo na prova dos autos.

Consoante se extrai da notificação anexada sob o Id. nº 274732852, pág. 75, a parte autora deixou de adimplir as mensalidades vencidas em: (i) 25/11/2010; (ii) 27/12/2010; e (iii) 25/02/2011, todas no valor de
R$ 115,93
.

A análise dos extratos bancários acostados à exordial revela que, nas respectivas datas de vencimento, os saldos disponíveis na conta da autora eram os seguintes:
R$ 108,88
, em 25/11/2010;
R$ 103,63,
em 27/12/2010; e
R$ 112,50,
em 25/02/2011 (cf. Id. nº 274732850, págs. 43/45).

Para melhor demonstrar:

Dessa forma, considerando que a mensalidade era no valor de
R$ 115,93
, é inequívoco que a ausência de débito automático se deu por
insuficiência de saldo
nas datas programadas para a cobrança, o que afasta a alegação de falha na prestação de serviços.

Cumpre salientar que o débito automático, por sua natureza, não constitui obrigação do banco de garantir o pagamento, mas sim de processar a operação quando atendidas as condições mínimas, especialmente a existência de fundos.

Não havendo saldo suficiente nas datas previstas para o débito, não há como imputar ao banco qualquer omissão ou defeito, tampouco se reconhecer prática ilícita ou descumprimento contratual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUPOSTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA DATA PROGRAMADA PARA EFETUAÇÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NO CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não havendo saldo suficiente para o pagamento de conta via débito automático e não realizando, posteriormente, o pagamento da dívida, não há falar em falha na prestação de serviço por parte da fornecedora de serviços, inexistindo o dever de indenizar
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-MS - Apelação Cível: 0804048-36.2022.8.12 .0018 Paranaíba, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 22/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Ressalte-se, ademais, que o depósito de valores na conta bancária em momento posterior ao vencimento não regulariza a inadimplência, uma vez que, após frustrado o débito automático por insuficiência de fundos, competia à autora providenciar o pagamento diretamente à operadora de saúde, o que não foi feito.

Acrescento que, em contestação, a apelada UNIMED demonstrou o envio de notificação extrajudicial, após o vencimento da mensalidade de 25/02/2011, informando a existência de débitos em aberto, conforme comprovado pelo Aviso de Recebimento constante no Id. nº 274732852, pág. 77, devidamente recebido em 18/03/2011, no endereço constante do contrato.

Desta forma, estando a notificação recebida dentro do prazo quinquagésimo da última parcela vencida, respeitando o disposto no Art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98, competia à parte Autora se diligenciar para realizar o pagamento das parcelas em atraso, mas assim também não o fez.

Pelo contrário, além de se manter inerte após a regular notificação, a autora somente veio a ajuizar a presente ação aproximadamente
dois anos
após o cancelamento do contrato, circunstância que, a meu ver, afasta por completo a tese de danos morais indenizáveis.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO DEVIDO
– INSURGÊNCIA RECURSAL – APLICABILIDADE DO TEMA 1082 DO STJ – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, vez que o juízo primevo expôs de forma detalhada as razões para julgar procedente o pedido autoral.

A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que é permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

Lado outro, não se conhece de pedido de aplicabilidade do Tema 1082 do STJ, eis que não foram objetos da inicial, assim como, também não foram apreciados na sentença proferida pela juíza singular, não podendo ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1002645-49.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 não torna um requisito essencial para a rescisão unilateral a
notificação pessoal
, mas apenas que o consumidor seja notificado do cancelamento do plano de saúde, o que ocorreu no caso em tela"
(REsp 1.830.106, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/2/2020, Dje 19/2/2020.)

Dessarte, sob qualquer perspectiva que se examine a controvérsia, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte das requeridas, visto que, de um lado, restou demonstrada a ausência de saldo suficiente na conta bancária da autora nas datas de vencimento das mensalidades contratadas; de outro, evidenciou-se a sua completa inércia em regularizar os débitos diretamente junto à operadora de saúde, mesmo após ter sido formal e tempestivamente notificada.

Diante desse contexto, revela-se que foi a própria autora quem deu causa ao inadimplemento, sendo impositiva, portanto, a improcedência dos pedidos formulados na exordial, por ausência de ilicitude e inexistência de falha na prestação dos serviços.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por ELIENE FERNANDES DA SILVA.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025